Tribunal: TJDFT
Processo: 0749746-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749746-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: CHRISTINA SHIMABUKO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposta em desfavor de CHRISTINA SHIMABUKO, processo n. 0739654-80.2020.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário da agravada/devedora. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 177036771 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado porque impenhorável por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV). Este juízo está ciente da existência de precedentes em sentido contrário, mas não serão seguidas decisões judiciais não vinculantes que afastam a Lei sem a considerar inconstitucional. Arquivem-se (CPC, 921, § 2°), conforme decisão ID 116011379.” Inconformado, o demandante recorre. Defende a tese de que a regra de impenhorabilidade de salário, prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC, não é absoluta, tendo sido admitida sua flexibilização, nos termos da jurisprudência do col. STJ. Afirma que a recorrida é servidora pública, e que recebe líquido de R$ 20.705,71. Defende que a penhora de 15% sobre o salário ainda lhe resta o suficiente para sua subsistência, sem atingir o mínimo existencial e a dignidade humana. Liminarmente requer o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, “a fim, de que seja reformada a decisão agravada para que seja deferido o pedido de penhora dos redimentos (sic) da agravada no percentual de 15% ou aquilo que os nobres enterrem(sic) melhor, excetuando assim a impenhorabilidade do 833 do CPC.” Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que, na origem, diferido o pagamento de despesas processuais para o final do processo. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência do col. STJ, assim como desta Corte, há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De outro lado, constato que não há urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o crédito se encontra preservado, pois não iminente a prescrição, sendo certo que eventual arquivamento provisório não afasta a higidez do crédito. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator